Tribunal: TJSP
Processo: 2017068-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar pleiteado para que a parte agravada se abstenha de incluir a agravante nos órgãos de proteção de crédito e efetivar as cobranças referentes aos meses subsequentes ao pedido de cancelamento da apólice coletiva. Esvaziamento do objeto recursal em razão de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar pleiteado para que a parte agravada se abstenha de incluir a agravante nos órgãos de proteção de crédito e efetivar as cobranças referentes aos meses subsequentes ao pedido de cancelamento da apólice coletiva. Esvaziamento do objeto recursal em razão de petição de desistência. Perda superveniente do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.